Tribunal: TJSP
Processo: 1002685-18.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Indenização. Pretensão do autor de que seja reconhecida a reponsabilidade dos corréus, em virtude de suposto erro médico nos atendimentos que lhe foram prestados, ocasionando danos de ordem moral, estética e material, inclusive, com incapacidade para o trabalho. Responsabilidade civil subjetiva do Estado, frente a possível ocorrência de erro médico, obrigação de meio,

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Indenização. Pretensão do autor de que seja reconhecida a reponsabilidade dos corréus, em virtude de suposto erro médico nos atendimentos que lhe foram prestados, ocasionando danos de ordem moral, estética e material, inclusive, com incapacidade para o trabalho. Responsabilidade civil subjetiva do Estado, frente a possível ocorrência de erro médico, obrigação de meio, que necessita da comprovação de ocorrência na falha na prestação do serviço. Art. 37, §6o, da Constituição Federal. Contexto fático-probatório com produção de laudo pericial, que afasta eventual imperícia médica nos atendimentos prestados ao autor. Não comprovado eventual conduta inadequada nos atendimentos e suportes que foram prestados ao autor. Falha na prestação do serviço não demonstrada. Improcedência da ação é medida que se impõe. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pelo autor que é improvido.